Tribunal: CARF
Processo: 13746.000258/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.000258/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.339 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
JOAO MALAQUIAS DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA).
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode
ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de IRRF
cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve ser conhecido o recurso do sujeito
passivo, tendo em vista não se verificar concomitância entre a ação judicial e a
impugnação administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para manter integralmente a glosa da dedução do
IRRF e recalcular o crédito lançado excluindo-se da base de cálculo do imposto o valor dos
rendimentos para os quais a incidência do imposto é objeto de discussão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada 18 de março de 2008, por meio do
qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 845,04, a título de IRPF suplementar, exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000258/2010-14
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.339 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000258/2010-14

2008, ano-calendário 2007, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 5.201,87.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese, que:
a) embora descontado de seus proventos tributáveis, o valor foi
depositado em juízo, na forma de parcela com a exigibilidade
suspensa, Processo no 200151010111763, na 8a Vara Federal, da Seção
Judiciária RJ;
b) comprovando que houve os descontos devidos de imposto de renda na
fonte e os valores correspondentes foram devidamente recolhidos,
conforme decisão judicial;
c) a retenção na fonte está sub júdice, como obrigação a ser cumprida
após a decisão judicial definitiva.
O Recorrente instrui sua impugnação com os seguintes documentos: (i) declaração
da FAPES (fl. 09); (ii) recibo de entrega da DAA simplificada (fls. 15); (iii) comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (fls. 18 a 20).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande, proferiu o
acórdão 04-26.043 – 4a turma da DRJ/CGE, deixando de conhecer da impugnação, por entender
que não pode o julgador administrativo conhecer de impugnação cujo mérito verse sobre matéria
sub judice.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando os mesmos argumentos apresentados
em sua impugnação.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
A matéria em julgamento cinge-se à glosa de parcela do IRRF deduzido pelo
contribuinte em DAA (exercício 2008), parcela essa com exigibilidade suspensa em razão de ter
sido depositada judicialmente pela fonte pagadora.
Em sua Declaração de Ajuste Anual, o contribuinte declarou como rendimentos
tributáveis o valor total recebido (R$ 47.852,46), parcela objeto de litígio judicial, no qual se
questiona a incidência do IR, conforme Comprovante de Rendimentos a ele fornecido e DIRF da
fonte pagadora (fl. 18). Sobre esses rendimentos (em litígio) a fonte pagadora reteve o IR e
corretamente informou em DIRF como “com exigibilidade suspensa”. Entretanto, a autoridade
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.339 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000258/2010-14

lançadora então manteve o valor total tributável e glosou o IRRF com exigibilidade suspensa
deduzido.
Dessa forma, cinge-se a controvérsia sobre a dedutibilidade do IRRF objeto de
depósito judicial.

Suposta concomitância entre ação judicial e recurso administrativo
Inicialmente cabe observar, ainda que não surta efeitos sobre a análise de mérito
que se segue, que conforme já relatado, a DRJ no item “Litispendência” do seu acórdão não
conheceu de parte impugnação sob a alegação de que no processo administrativo se discute a
incidência do imposto de renda sobre rendimentos já questionados judicialmente.
No caso em comento, não resta razão nesse ponto ao julgador da primeira
instância, pois não se verifica a alegada concomitância. Na ação judicial, discute-se a incidência
ou não do IR sobre as verbas em questão, enquanto que a impugnação versou sobre a
possibilidade de se deduzir do imposto devido o IR retido e depositado judicialmente.

Dedução de IRRF objeto de depósito judicial e tributação da parcela dos rendimentos sob
litígio judicial

Uma vez efetuado o depósito do montante do imposto em discussão judicial, fica
o mesmo com sua exigibilidade suspensa, ou seja, não pode a Administração executar o
contribuinte pela suposta dívida, pois estaria se adiantando à decisão definitiva do Poder
Judiciário. Por outro lado, e seguindo a mesma lógica, também não pode o contribuinte deduzir
do valor do imposto na declaração anual de ajuste o imposto retido objeto de depósito judicial,
ainda não convertido em renda da União.
Com o trânsito em julgado da ação, caso ao final venham as ser considerados
tributáveis os rendimentos, o valor depositado é transferido para a União e, caso contrário, para o
contribuinte.
Desta forma, o correto é o contribuinte não oferecer à tributação em sua
declaração anual a parcela de rendimentos sob discussão judicial, e também não deduzir do
imposto devido o IRRF sobre a referida parcela, depositado judicialmente.
No caso concreto, o contribuinte ofereceu à tributação DIRPF/2008 a totalidade
dos rendimentos recebidos da doente pagadora, incluindo as verbas em discussão judicial, e
valeu-se da dedução do IR retido, inclusive do montante depositado judicialmente, com
exigibilidade suspensa.
Desta forma, procede a glosa da dedução da parcela do IRRF objeto do depósito
judicial efetuada pelo Fisco, no valor de R$ R$ 5.201,87. Entretanto, para correção do
lançamento, necessário se faz que o mesmo seja recalculado excluindo-se da base de cálculo do
imposto o valor dos rendimentos para os quais a incidência do imposto é objeto de discussão
judicial, no valor de R$ 47.582,46, conforme DIRF da fonte pagadora.

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.339 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000258/2010-14

No mesmo sentido da presente decisão está a Solução de Consulta Interna no 9 –
Cosit, de 18/03/2013, publicada no site da Receita Federal, de texto minucioso e elucidativo,
cuja ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
IRPF
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO
NA FONTE (IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). Os
rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito do
montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de
rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o
valor depositado judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve
ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar
concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.

Por fim, em razão da ação judicial citada neste acórdão, deve a unidade da Receita
Federal incumbida de liquidar os valores decorrentes do lançamento aqui tratado, verificar a
eventual existência de decisão transitada em julgado ou suspensão de exigibilidade que possa
influir sobre os valores a serem cobrados.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para manter integralmente a
glosa da dedução do IRRF no valor de R$ 5.201,87, e recalcular o crédito lançado excluindo-se
da base de cálculo do imposto o valor dos rendimentos para os quais a incidência do imposto é
objeto de discussão judicial, no valor de R$ 47.852,46.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital